Tribunal: TJES
Processo: 0000963-44.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000963-44.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER SOUZA SIMOES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000963-44.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER SOUZA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO INSANÁVEL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. 2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR: 1.
A argumentação trazida pelo apelante deixa de indicar motivos que ensejariam a referida nulidade, valendo-se o defensor de uma exposição genérica e desprovida de fundamentos, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade.
2.
Preliminar não conhecida.

MÉRITO: 1.
Provado durante a instrução processual que o réu utilizou de violência física e grave ameaça contra as vítimas para consumar a subtração do bem móvel, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta para furto.
2.
O acusado não respondeu o processo acautelado, sendo concedido a ele o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória. Pedido prejudicado.
3.
Preliminar não conhecida e, no mérito, recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000963-44.2021.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER SOUZA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO INSANÁVEL

Em sede preliminar, sustenta a defesa do acusado a nulidade da sentença exarada em seu desfavor,
“porquanto eivada de vício insanável e atentatório aos seus direitos, be
m
como do princ
í
pio da presunção de não culpabilidade encartado na
Constituição
Federal de 1988”.

Todavia, me parece que a argumentação trazida pelo apelante deixa de indicar motivos que ensejariam a referida nulidade, valendo-se o defensor de uma exposição genérica e desprovida de fundamentos.

Pelo princípio da dialeticidade, é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos, sendo necessário que se delimite os pontos da decisão que entende serem contrários aos seus interesses, fundamentando-os.

In casu
, o defensor, de forma absolutamente genérica, sustentou a nulidade deixando de sinalizar qual seria o possível vício no referido julgamento. Somado a isso, em análise à r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, não identifico a ocorrência de qualquer irregularidade ou mácula a ser sanada através do presente recurso.

Portanto, ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER DE SOUZA SIMÕES
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, do Código Penal,(três vezes), à pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de abril de 2018, por volta das 10:30 horas, na Padaria "Café com Leite", o Denunciado, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quantia em dinheiro pertencente ao estabelecimento e pertences pessoais das vítimas Ghislaine Espolador da Silva Gualande e Lucas Moraes Nunes.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante

postula, preliminarmente, pela nulidade da sentença por vício insanável. No mérito, requer a desclassificação do crime de roubo para o crime furto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado, Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa por Fotografia, e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A defesa requer, inicialmente, a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, sustentando que a prática delitiva não se revestiu de violência.

O delito de roubo se diferencia do furto na medida em que aquele deve ser praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo a reduzir a sua capacidade de resistência.

Ouvido em juízo, o apelante confessou a autoria delitiva, relatando, todavia, ter utilizado um simulacro de arma de fogo na empreitada criminosa, mas sem o cometimento de violência ou grave ameaça contra as vítimas.

Por outro lado, a vítima Lucas Moraes informou em juízo que o acusado, com a arma de fogo que portava, lhe agrediu fisicamente, além de proferir palavras intimidadoras que o fizeram temer pela sua vida.

De igual modo foram as declarações da ofendida Ghislaine Espolador da Silva, relatando que o acusado portava uma arma de fogo com a qual lhe rendeu e mediante ameaça subtraiu a importância em espécie de R$ 60,00 (sessenta reais) que estava em seu bolso.

Portanto, a partir das declarações supracitadas, entendo que o crime de roubo restou amplamente configurado nos presentes autos, não sendo possível acolher o pleito de desclassificação.

Seguindo no feito, suscitou a defesa pelo direito do réu de recorrer em liberdade.

No entanto, conforme extraio da r. sentença, o acusado não respondeu o processo acautelado, sendo concedido a ele o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, estando o presente pedido, portanto, prejudicado.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)